Tribunal: TJES
Processo: 5000387-45.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000387-45.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: ANTONIO CESAR BRAVIN
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000387-45.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANTONIO CESAR BRAVIN

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. RECONHECIDO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE. NÃO RECONHECIDO O EFEITO SUSPENSIVO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO MANTIDO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação civil para fornecimento de medicamento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por
ANTONIO CESAR BRAVIN
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em síntese, a parte autora alega que é portadora de MELANOMA MALIGNO METASTÁTICO PARA OSSOS, LINFONODOS e PULMÃO, diagnosticado em 2024, com indicação de uso do medicamento PEMBROLIZUMABE 200MG, como receitado por seu médico. Pede liminarmente, portanto, a concessão do fármaco pelo poder público, para que não haja grave prejuízo à sua saúde.

A decisão interlocutória proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA e determino que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no prazo de 30 (trinta) dias, realize o fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE 200 mg, intravenoso, a cada 3 semanas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitando-se a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de adoção de outras medidas práticas equivalentes, tais como o bloqueio em conta bancária para cobrir o custeio do procedimento e a configuração de desobediência”.

Irresignada com a decisão proferida em ID 43866951 (constante nos autos originários), a parte requerida interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que o presente caso, por se tratar de pretensão ao fornecimento de tratamento oncológico, configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário da União, motivo pelo qual seria necessária a citação da União para integrar o polo passivo da demanda e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Federal. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo.

É o relatório. Passo a decidir.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta-ES, nos autos do processo de nº 5000475-43.2024.8.08.0061.

Conforme decisão supracitada, o Juízo mencionado determinou, em sede de tutela, o fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE 200MG a ser utilizado para tratamento oncológico do agravado.

A seu turno, sustenta a parte agravante, preliminarmente, que o presente caso, por se tratar de pretensão ao fornecimento de medicamento oncológico, configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário da União, motivo pelo qual a competência para julgamento seria, na realidade, da Justiça Federal.

Pois bem, em análise aos julgados recentes do Supremo Tribunal Federal, nota-se que embora seja mantido a tese do Tema 793/STF, o qual prevê a responsabilidade solidária dos entes Federativos nas demandas prestacionais da área da saúde, também foi firmado o entendimento que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (RCL nº 49.909AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.5.2022). No mesmo sentido, no julgamento do RE 1.341.570 RS, a Suprema Corte entendeu nas ações que se tratar do fornecimento de medicamento oncológico, é obrigatória a presença da União posto que os custos serão ressarcidos pelo Ministério da Saúde.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS COM A UTILIZAÇÃO DO FÁRMACO. RESPONSABILIDADE. MINISTÉRIO DA SAÚDE. TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESSALVADO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178 (Tema nº 793), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
". 2. No voto condutor desses embargos, elucidados alguns aspectos sobre a solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área de saúde, dentre os quais (verbis): "se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento". 3. Na hipótese em exame, pleiteado medicamento oncológico cujos custos são ressarcidos pelo Ministério da Saúde, a tornar, portanto, obrigatória a presença da União no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para Justiça Federal (Precedentes de ambas as Turmas deste Supremo). 4. Mantido o fornecimento do fármaco até nova deliberação do juízo competente (RCL nº 49.909AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.5.2022). 5. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (STF; RE-AgR 1.341.570; RS; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 31/08/2022; Pág. 72)

Sendo assim, reconhecido o litisconsórcio passivo necessário da União, uma vez que o presente caso se trata de fornecimento de tratamento oncológico, entendo que o presente Agravo de Instrumento merece parcial provimento, de modo que deve ser determinada a inclusão da União no polo passivo, bem como deve ser realizada a distribuição para o juízo competente.

No entanto, diante o grave risco ao bem-estar e à saúde do agravado, caso haja a suspensão do fornecimento do medicamento, entendo que deve ser mantida a decisão que negou efeito suspensivo ao recurso, até a ulterior deliberação do juízo competente, posto que o fármaco é essencial para a manutenção da qualidade de vida do agravado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, de modo a DETERMINAR a inclusão da União no polo passivo da demanda com a competente distribuição. Todavia, deixo de atribuir o efeito suspensivo, devendo ser mantido o fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE 200MG até nova deliberação do juízo competente.

Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo, conforme art. 1.019, inciso I, do CPC.

Intimem-se as partes.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porquanto entendo que não se trata de caso de litisconsórcio passivo necessário da União e, via de consequência, não há falar em deslocamento da competência para à Justiça Federal. Explico.

Não obstante tratar-se de medicamento padronizado, conforme ID 8639467 - pág. 02, não há falar na aplicação do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em tutela provisória incidental no RE 1.366.243 (Tema 1234) que estabeleceu a necessidade de se verificar a repartição de competência no Sistema Único de Saúde quanto às demandas que visam fornecimento de medicamento padronizado.

E isso porque, houve o julgamento do referido Recurso Extraordinário no qual foi estabelecida modulação dos efeitos para impedir o deslocamento da competência das ações ajuizadas anteriormente o julgamento do Tema, de modo a garantir a segurança jurídica e evitar tumulto processual, devendo as demandas ajuizadas até a publicação do julgado deverão ser mantidas nos Juízos em que foram ajuizadas pelos autores.

Registre-se, ainda, que eventual reconhecimento da responsabilidade da União no custeio da medicação objeto da lide não impede que o réu busque o ressarcimento na esfera administrativa ou judicial.

Considerando o julgamento do Tema 1234, cuja modulação dos efeitos não alcança a presente demanda, a possibilidade de ressarcimento ao réu, em caso de eventual condenação, pelo custeio da medicação cuja responsabilidade seja de outro ente federado, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com a União de modo a demandar o reconhecimento da incompetência absoluta deste Juízo.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos fundamentados acima.

Sem custas e honorários.

É como voto.